Tribunal: STF
Processo: AI 513975
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO 
   PREMEM. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS. 
   ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
   GRANDE DO SUL, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 
   DESTA CORTE.
1. Entendimento diverso do adotado pelo aresto 
   impugnado exigiria o reexame da legislação infraconstitucional 
   pertinente (Lei estadual nº 6.534/73), providência inviável na 
   instância extraordinária.
2. Precedentes: AIs 449.846, da 
   relatoria do ministro Marco Aurélio; 459.828, da minha relatoria; 
   491.288, da relatoria do ministro Carlos Velloso; e 490.490, da 
   relatoria do ministro Eros Grau.
3. Agravo regimental 
   desprovido.